Tribunal: TJDFT
Processo: 0714024-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714024-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MIGUEL JUNIO DE ALENCAR BEZERRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por MIGUEL JUNIO DE ALENCAR BEZERRA com fundamento no art. 621, I, do CPP. Narra o requerente, em síntese, que é advogado e que foi condenado a 8 meses de detenção e 13 dias-multa por tecer críticas a uma Promotora de Justiça do MPDFT. Aduz que as críticas por ele proferidas não tiveram alvo específico, mas foram gerais, não havendo animus caluniandi. Assevera que é alvo de perseguição em razão da sua atuação profissional, especialmente por seus trabalhos realizados durante a Pandemia de COVID-19. Aponta que a sentença transitada em julgado possui distorções hermenêuticas de trechos escritos pelo requerente, retirando as coisas do contexto e preenchendo lacunas de forma que tudo poderia ser visto como calúnia. Argumenta que houve nulidades na ação penal transitada em julgado em razão da não apreciação das teses defensivas e da falta de provas para a condenação. Consigna que sua liberdade de expressão (art. 220 da CF) e suas prerrogativas como advogado (art. 7o, I, do Estatuto da OAB) foram violadas. Destaca que o periculum in mora se faz presente porque já houve intimação para o início do cumprimento da pena. Com esses argumentos, requer, liminarmente, que não seja determinado o início do cumprimento da pena. É o relatório. DECIDO. De início, impende ressaltar que a concessão de tutela de urgência em revisão criminal, com a pretensão de suspender os efeitos de condenação penal já transitada em julgado, é medida excepcionalíssima, exigindo a demonstração, de plano, de algumas das hipóteses descritas no artigo 621, do Código de Processo Penal, especialmente porque é ação não dotada de efeito suspensivo. A propósito, cumpre destacar que, conforme entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, "a liminar em Revisão Criminal com base em violação a texto expresso de lei constitui medida excepcional, somente se justificando quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, em respeito à segurança jurídica decorrente da coisa julgada" (AgRg na RvCr 5.560/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgado em 24/02/2021, DJe 02/03/2021). A partir dessas premissas iniciais, e analisando, em um juízo sumário de cognição, os argumentos deduzidos pelo autor e superficialmente a prova pré-constituída existente nos autos, não exsurge evidente a inocência do requerente à luz da alegada prova nova por ele indicada. Com efeito, infere-se da denúncia (id. 70702752), que o Ministério Público descreveu com clareza a conduta do ora requerente. Segundo a denúncia, o acusado se referiu a uma Promotora de Justiça como prevaricadora, sugerindo que ela teria denunciado o ora requerente em uma ação penal anterior por nutrir sentimento pessoal em relação à vítima. Nesse sentido, a inicial acusatória anexou trecho da petição do ora requerente em que ele sugere que a Promotora de Justiça estaria cometendo ato de prevaricação. Em consulta à denúncia, chama atenção que o acusado citou nominalmente a Promotora de Justiça, o que afasta, ao menos em tese, a alegação de que suas críticas foram genéricas. Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão condenatório (id. 70702754) analisou as teses discutidas pela defesa, incluindo a suposta nulidade da sentença por falta de provas e por supostamente não ter enfrentado as alegações defensivas, teses que o requerente repete na presente revisão criminal. Outrossim, observa-se, ao menos em juízo sumário de cognição, que o acórdão condenatório analisou adequadamente as provas dos autos e o contexto em que o ora requerente proferiu suas ofensas, concluindo, de forma bem fundamentada, que ele agiu com animus caluniandi. Ademais, ao contrário do que aduz o requerente, não há nos autos, em princípio, qualquer sinal de que sua condenação criminal tenha sido uma espécie de retaliação pela sua atuação profissional como advogado. Na realidade, o ponto central da condenação foi exclusivamente o fato de ele ter se referido à Promotora de Justiça como prevaricadora. Além disso, não há, ao menos em análise superficial dos autos, violação às prerrogativas profissionais ou à liberdade de expressão do requerente, que, destaca-se, não são direitos absolutos. In casu, parece , em um juízo de cognição sumária, estar demonstrado que o requerente extrapolou a liberdade de expressão e suas prerrogativas profissionais. De mais a mais, em consulta aos autos, não se observa, ao menos nesse momento processual, qualquer prova nova capaz de desconstituir a condenação proferida, mas mera reiteração daquilo que já foi enfrentado na ação penal, de modo que, ao menos em tese, o requerente pretende utilizar a presente revisão criminal como um segundo recurso de apelação, o que é inviável. Demais disso, não vislumbro evidente urgência no deferimento do pleito, mormente o suficiente para justificar a imediata intervenção desta Corte, tendo em vista que o requerente cumpre reprimenda decorrente de condenação criminal transitada em julgado. Logo, inviável a concessão da liminar no bojo da revisão criminal, mormente porque sua construção, eminentemente jurisprudencial, é voltada unicamente às hipóteses em que evidenciados tais requisitos. A propósito, os seguintes julgados desta Corte: (...) A liminar em Revisão Criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham, não sendo essa a hipótese dos autos (...) (Ac. 1093970. Câmara Criminal. Rel. João Batista Teixeira. Publicado no DJE: 08/05/2018. Pág.: 121) (...) A liminar em revisão criminal não tem previsão legal, sendo admitida, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham, não deixando margem a qualquer dúvida. (...) (Ac. 888536. Câmara Criminal. Rel. Jesuino Rissato. Publicado no DJE : 24/08/2015) (...) É possível a antecipação de tutela em Revisão criminal, mas somente nas hipóteses de urgência, necessidade e relevância, as quais não se incumbiu o agravante de comprovar (...) (ac. 797325. Câmara Criminal. Rel. João Batista Teixeira. Publicado no DJE : 20/06/2014 . Pág.: 67) Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Após, vista à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer, nos termos dos artigos 246 do Regimento Interno do TJDFT e 625, § 5o do Código de Processo Penal. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora